Tribunal: TJMT
Processo: 1001219-44.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001219-44.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIZANGELA MARIA DE JESUS SANTOS - CPF: 048.035.726-90 (APELANTE), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), A. A. B. R. - CPF: 159.624.526-31 (APELANTE), CARLA STEFANIA LOURENCO DE ALMEIDA - CPF: 104.842.166-00 (ADVOGADO), ANDRE KERSUL COSTA - CPF: 044.680.636-61 (ADVOGADO), SHIRLEI ALINE BARROSO VICENTE - CPF: 107.963.466-58 (APELANTE), JOAO AUGUSTO RODRIGUES - CPF: 082.090.786-31 (APELADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), A. A. B. R. - CPF: 159.624.526-31 (TERCEIRO INTERESSADO), SHIRLEI ALINE BARROSO VICENTE - CPF: 107.963.466-58 (TERCEIRO INTERESSADO), SHIRLEI ALINE BARROSO VICENTE - CPF: 107.963.466-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. A. B. R. - CPF: 159.624.526-31 (APELADO), ANDRE KERSUL COSTA - CPF: 044.680.636-61 (ADVOGADO), CARLA STEFANIA LOURENCO DE ALMEIDA - CPF: 104.842.166-00 (ADVOGADO), ELIZANGELA MARIA DE JESUS SANTOS - CPF: 048.035.726-90 (APELADO), JOAO AUGUSTO RODRIGUES - CPF: 082.090.786-31 (APELANTE), JOAO AUGUSTO RODRIGUES - CPF: 082.090.786-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO ELIAS SILVEIRA - CPF: 044.893.436-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO C/C RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU A PARTILHA. RESTITUIÇÃO DE VALORES AO ESPÓLIO. BEM AVALIADO INADEQUADAMENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou ação de inventário cumulada com pedido de reconhecimento de união estável post mortem, reconhecendo a união estável da apelada com o falecido e homologando a partilha conforme plano apresentado. O recurso ataca a omissão da sentença quanto à restituição de valores ao espólio e questiona o estado do único bem inventariado, além de postular condenação por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é devida a restituição de valores ao espólio pela antiga inventariante, ante reiteradas determinações judiciais descumpridas; (ii) saber se a avaliação do único bem inventariado — motocicleta supostamente inservível — deve ser revista em sede de cumprimento de sentença; e (iii) saber se a omissão de informação sobre o estado do bem configura litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. As decisões reiteradas do juízo de origem determinaram a restituição de R$ 6.773,38 à massa hereditária, valor não restituído voluntariamente, o que impõe o acolhimento do recurso neste ponto, com determinação de restituição imediata, acrescida de correção monetária pelo INPC desde 12/12/2022 e juros moratórios de 1% ao mês.

4. A alegação de que a motocicleta teria “perda total” configura fato superveniente relevante, cuja apuração deve ocorrer na fase de cumprimento de sentença, mediante avaliação judicial, antes da alienação do bem.

5. A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca, não demonstrada nos autos, sendo insuficiente a simples alegação de omissão quanto ao estado do bem.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“1. É devida a restituição ao espólio de valores indevidamente apropriados pela inventariante, conforme reiteradas determinações judiciais. 2. A avaliação de bem inventariado pode ser realizada na fase de cumprimento de sentença, quando houver dúvida razoável sobre seu estado e valor. 3. A litigância de má-fé exige comprovação inequívoca da conduta dolosa, não presumida pela omissão de fato relevante.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 654, 80 e 614.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSP, AI nº 2104471-96.2020.8.26.0000, Rel. Des. Viviani Nicolau, j. 26.08.2024; STJ, REsp 1.635.428/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.06.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
A. A. B. R.
, representada por sua genitora
SHIRLEY ALINE BARROSO VICENTE
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de abertura de inventário c/c pedido de reconhecimento de união estável post mortem, que julgou, por sentença movida em desfavor de
ELIZÂNGELA MARIA DE JESUS SANTOS
, referente ao inventário dos bens deixados por João Augusto Rodrigues.

Narra que a sentença recorrida reconheceu, em caráter incidental, a condição da Sra. Elizângela Maria de Jesus Santos como companheira do
de cujus
e, por consequência, como detentora da meação dos bens do espólio determinou ainda, após o trânsito em julgado, a expedição de alvará judicial com validade de 180 dias, autorizando a inventariante,
A. A. B. R.
, por meio de sua representante legal, Shirley Aline Barroso Vicente, a alienar e transferir, para si ou a quem indicar, a motocicleta Honda NXR 160cc Bros ESDD, ano/modelo 2015/2015, determinando que, após a venda, procedesse ao pagamento da quota parte dos demais herdeiros, sob pena de responsabilização.

Alega que a sentença merece ser anulada, ao argumento de que, durante o trâmite processual, houve determinação para que a apelada devolvesse ao espólio o valor de R$ 6.773,38, correspondente aos valores da rescisão de trabalho do "
de cujus
" que foram recebidos indevidamente pela apelada, conforme decisões exaradas no id. 105714240, id. 143092286 e id. 143092286. Em suas palavras: "
No decorrer do processo a Apelante demostrou que a Apelada recebeu os valores da rescisão de trabalho do 'de cujus' e não lhe repassou qualquer valor. Tal situação teve parecer de concordância do MP, e dessas petições, o Douto Magistrado determinou que a Apelada devolvesse à Apelante o valor recebido indevidamente
".

Afirma que, mesmo intimada para fazer a devolução, a apelada quedou-se inerte, vindo a perder a função de inventariante, que passou à apelante.

Aduz que foi intimada a apresentar suas últimas declarações, fazendo constar a quantia que a apelada foi intimada para devolver, contudo, o magistrado determinou que fossem retificadas as últimas declarações.

Alerta que "
a r. sentença em questão não constitui qualquer título com força executiva quanto ao valor que a Apelada deve pagar à Apelante, deixando a menor sem qualquer documento que possa permitir a execução da dívida
".

Sustenta que, após a publicação da sentença, a apelada informou à genitora da apelante que a motocicleta indicada nos autos "deu perda total", ou seja, sequer tem valor de venda, fato que não foi informado durante a tramitação do inventário, configurando omissão intencional que prejudicou a menor.

Com essas considerações, requer:
a)
a anulação da sentença, a fim de que os autos retornem ao Tribunal de origem para que seja avaliada a motocicleta e retificado seu atual valor, e ainda, constar na decisão a constituição da dívida em favor da apelante com força de título executivo;
b)
subsidiariamente, caso se entenda pela reforma e não pela anulação, requer seja reformada a sentença para que passe a constar o direito da apelante em receber os valores devidos pela apelada, corretamente atualizados, com incidência de juros desde 12/12/2022, e que a apelada seja incumbida de vender a motocicleta e pagar à apelante 50% da quantia auferida;
c)
a condenação da apelada por litigância de má-fé, por ter omitido intencionalmente o estado em que se encontra a motocicleta.

Em contrarrazões, a apelada defende os termos da sentença, afirmando que as razões apresentadas pela apelante não possuem sustentação jurídica capaz de modificar a decisão proferida. Ao final, pede o desprovimento do recurso. (id. 270933992)

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, entendendo que:
a)
deve ser acolhido o recurso para determinar que a recorrida proceda à imediata restituição do valor de R$ 6.773,38, sob pena de responsabilização civil e criminal;
b)
quanto ao pedido de avaliação da motocicleta, entende que deverá ser avaliado pelo Juízo de origem, notadamente na fase de cumprimento de sentença;
c)
quanto ao pedido de condenação da apelada por litigância de má-fé, entende que deverá ser rejeitado, porque não há elementos suficientes para sua condenação nas penalidades processuais, conforme exige o artigo 80 do Código de Processo Civil. (id. 279994378)

Certidão de isenção de custas (id. 271469398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
recurso de apelação
apresentado por
A. A. B. R.
, representada por sua genitora
SHIRLEY ALINE BARROSO VICENTE
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de abertura de inventário c/c pedido de reconhecimento de união estável post mortem, que julgou, por sentença movida em desfavor de
ELIZÂNGELA MARIA DE JESUS SANTOS
, referente ao inventário dos bens deixados por João Augusto Rodrigues.

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso merece parcial provimento, conforme passo a fundamentar.

1. RESTITUIÇÃO DE VALORES AO ESPÓLIO

Compulsando os autos, constato que em decisão datada de 12/12/2022, o juízo de primeiro grau acolheu parecer ministerial e determinou: "
à inventariante que promova, em 15 dias, o ressarcimento ao espólio da quantia de
R$ 6.773,38
, a serem depositados nos autos, bem como apresente, no mesmo prazo, novo plano de partilh
a." (id. 270933954)

Posteriormente, em 14/05/2023, conforme documento de id 270933957, a Promotora de Justiça manifestou-se requerendo nova intimação da inventariante (à época, a apelada) para cumprir a referida decisão, restituindo ao espólio o importe de R$ 6.773,38, sob pena de responsabilização cível e criminal, além da remoção do encargo de inventariante.

Em 12/06/2023, a Juíza de Direito determinou a intimação pessoal da inventariante para a devolução dos valores, sob pena de responsabilização cível e criminal (id. 270933958).

Diante da inércia da apelada e após diversas intimações, em 04/03/2024, foi proferida decisão determinando, pela última vez, que a inventariante cumprisse a decisão proferida anteriormente, restituindo ao espólio o valor de R$ 6.773,38, sob pena de remoção do encargo de inventariante, "
bem como o abatimento do valor não restituído de seu quinhão hereditário
". (id. 270933971)

Por fim, ante a contínua inércia da então inventariante, foi proferida decisão removendo-a do encargo e nomeando a apelante como nova inventariante (id. 270933973).

Observa-se, portanto, que as diversas determinações judiciais para restituição do valor indevidamente apropriado pela apelada não foram voluntariamente cumpridas.

Entretanto, a sentença ora recorrida foi omissa quanto a este ponto, não fazendo qualquer menção à necessidade de restituição do valor à herdeira, ora recorrente, apesar das reiteradas decisões anteriores nesse sentido, senão vejamos: A sentença objurgada estabeleceu, conforme segue:

“
1.
Analisando os autos com vagar, máxime o teor da petição de ID: 121566581, verifica-se que há consenso entre as partes em relação ao reconhecimento da Sr.ª Elizângela Maria de Jesus Santos como companheira do falecido, de modo que, em conformidade com a cota ministerial de ID: 164684581, reconheço, em caráter incidental, a condição da Sr.ª Elizângela Maria de Jesus Santos como companheira do
de cujus
e, por consequência, como detentora da meação dos bens do espólio.

2.
Outrossim, considerando que o feito se encontra apto para julgamento,
julgo, por sentença
(art. 654, CPC), o inventário dos bens deixados por
JOÃO AUGUSTO RODRIGUES
(qualificado nos autos), na forma delineada pela inventariante nos autos (ID: 177414543), para que produza seus jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.

3.
Tendo o feito tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, determino que, decorrido o prazo recursal, seja expedido o competente alvará judicial, com validade de 180 (cento e oitenta dias), autorizando a inventariante, A.A.R., por meio de sua representante legal, Sr.ª SHIRLEI ALINE BARROSO VICENTE, a alienar e transferir, para si ou a quem indicar, a motocicleta Honda NXR 160cc Bros ESDD, ano/modelo 2015/2015, cor branca, Placa QBY-6177, Renavam n.º 0106210497, Chassi nº 9C2KD0810FR472910, de propriedade do falecido JOÃO AUGUSTO RODRIGUES (CPF: 082.090.786-31), podendo, para tanto, subscrever todos os documentos necessários e relacionados a efetivação da pretensão perante os órgãos públicos competentes, devendo a inventariante, após a venda, proceder ao pagamento da quota parte dos demais herdeiros do
de cujus
,
sob pena de responsabilização
.” (id. 271469398)

Tendo em vista que o provento de rescisão trabalhista do
de cujus
pertence ao espólio e deve ser partilhado entre os herdeiros, é imperioso o acolhimento desta parte do recurso, para determinar que a apelada proceda à imediata restituição do valor de
R$ 6.773,38
(seis mil, setecentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos) à herdeira
A. A. B. R.
, devidamente atualizado desde a data da decisão que primeiro determinou a restituição (12/12/2022), com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês,
sob pena de responsabilização civil e criminal
.

À propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão que autorizou o levantamento de alvará referente às verbas trabalhistas do de cujus pela agravada, ex-companheira do falecido habilitada na Previdência Social. Recurso da inventariante, filha do de cujus . Insurgência que prospera.
VERBAS TRABALHISTAS. Entendimento do STJ no sentido de que os valores decorrentes de verbas trabalhistas devem ser incluídos no inventário e partilhados entre os herdeiros
, sendo inaplicável a definição de dependentes prevista no art. 1º da Lei 6 .858/80.
Créditos trabalhistas que, portanto, compõem o acervo a ser partilhado e devem permanecer depositados em conta judicial vinculada ao Juízo do inventário
. UNIÃO ESTÁVEL. Reconhecimento, em ação autônoma, de união estável entre a agravada e o falecido, no período de 2003 a 2012 . Verbas trabalhistas originadas durante o relacionamento. Circunstância que favorece a herdeira necessária. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . (v. 45905). (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21044719620248260000 Bertioga, Relator.: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 26/08/2024, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2024)

2. AVALIAÇÃO DA MOTOCICLETA

A apelante alega que, após a publicação da sentença, tomou conhecimento de que a motocicleta Honda NXR 160cc Bros ESDD, ano/modelo 2015/2015, cor branca, Placa QBY-6177, Renavam n.º 0106210497, Chassi nº 9C2KD0810FR472910, único bem inventariado, "deu perda total" e sequer possui valor de venda, fato que não foi informado pela apelada durante a tramitação do inventário.

A questão, de fato, merece ser esclarecida, pois trata-se de situação superveniente que pode comprometer a efetividade da partilha determinada na sentença. Ademais, o estado de conservação do bem e seu real valor de mercado são elementos essenciais para a justa partilha do patrimônio deixado pelo de cujus.

Entretanto, em vez de anular a sentença, como pretende a apelante, entendo mais adequado determinar que a verificação do estado atual da motocicleta e sua respectiva avaliação sejam realizadas na fase de cumprimento de sentença, perante o juízo de primeiro grau, que está mais próximo dos fatos e poderá melhor conduzir as diligências necessárias para a correta apuração do valor do bem, incluindo eventual perícia, se necessário.

Assim, deve ser parcialmente acolhido o recurso neste ponto, para determinar que, na fase de cumprimento de sentença, seja realizada avaliação judicial da motocicleta, a fim de verificar seu estado atual e valor de mercado,
antes da expedição do alvará para sua alienação
, vez que em sentença restou autorizado ‘
a inventariante, A.A.R., por meio de sua representante legal, Sr.ª SHIRLEI ALINE BARROSO VICENTE, a alienar e transferir, para si ou a quem indicar, a motocicleta Honda NXR 160cc Bros ESDD, ano/modelo 2015/2015, cor branca, Placa QBY-6177, Renavam n.º 0106210497, Chassi nº 9C2KD0810FR472910, de propriedade do falecido JOÃO AUGUSTO RODRIGUES (CPF: 082.090.786-31), podendo, para tanto, subscrever todos os documentos necessários e relacionados a efetivação da pretensão perante os órgãos públicos competentes, devendo a inventariante, após a venda, proceder ao pagamento da quota parte dos demais herdeiros do
de cujus
,
sob pena de responsabilização’
.

3. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Quanto ao pedido de condenação da apelada por litigância de má-fé, por ter supostamente omitido intencionalmente o estado de conservação da motocicleta, entendo que deve ser rejeitado.

O artigo 80 do Código de Processo Civil enumera as hipóteses taxativas de litigância de má-fé, que devem ser interpretadas restritivamente e comprovadas de forma inequívoca. No caso em análise, não há elementos suficientes nos autos que demonstrem, de modo cabal, a má-fé da apelada.

A simples alegação de que ela teria omitido o estado da motocicleta, sem outros elementos probatórios robustos, não autoriza a imposição da penalidade pleiteada. Ademais, a verificação do estado atual do bem será objeto de avaliação na fase de cumprimento de sentença, como determinado acima, ocasião em que poderão ser apuradas eventuais responsabilidades, se comprovado algum ato doloso praticado pela parte.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para:

1.

Determinar
que a apelada, ELIZÂNGELA MARIA DE JESUS SANTOS,
proceda à imediata restituição ao espólio do valor de R$ 6.773,38 (seis mil, setecentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos)
, devidamente atualizado desde 12/12/2022, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, sob pena de responsabilização civil e criminal;

2.

Determinar
que, na fase de cumprimento de sentença, seja realizada avaliação da motocicleta Honda NXR 160cc Bros ESDD, ano/modelo 2015/2015, a fim de verificar seu estado atual e valor de mercado,
antes da expedição do alvará para sua alienação
;

3.

Indeferir
o pedido de condenação da apelada por litigância de má-fé.

Mantenho os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025